Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-60.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012229-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO - CPF: 045.966.321-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 035.442.611-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTÉRICA NOSSA SENHORA APARECIDA (VÍTIMA), DIRCE DE MELLO - CPF: 003.000.261-37 (VÍTIMA), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART.
313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19

– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
.Areiteração delitiva do paciente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6, vazado nos seguintes termos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3
.Éinsuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,uma vez que a reiteração delitiva do paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.
É descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, porquanto não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
e
dido de liminar, impetrado pelo
advogad
o
Michell
Anderson
Spreafico
,
em
favor
de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª
Vara

Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
-
MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de
associação criminosa e
roubo
majorado em continuidade delitiva (
art
s
. 288, parágrafo único, e 257, § 2º II, § 2º-A, I, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal)
, cuja prisão, foi convertida em preventiva, no
s

A
uto
s
n.
1018688-72.2021.8.11.0002
, em trâmite no juízo acima mencionado.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o juízo
de primeiro grau deixou
de justificar de forma fundamentada
,
o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em atenção à Recomendação n. 62/2000 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera,
também
, que não existem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, uma vez que sequer foi reconhecido pelas vítimas; consignando, outrossim, que não há motivos que justifiquem sua prisão cautelar, sobretudo porque ele é primário, sem histórico de antecedentes criminais, ou qualquer outro tipo de violência,

tem

endereço

fixo

e

atividade lícita, sendo, portanto, imperiosa a substituição da sua prisão

preventiva

por outra medida cautelar ou, no máximo
,
por prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
que o paciente
fosse
colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, que
lhe fosse
concedida a prisão domiciliar
, com fulcro na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional da Justiça
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID
94088469
; determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O juízo da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID
94936478
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário
, bem como reiterando os motivos que levaram à decretação e manutenção da segregação do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer jungido no ID
95128452
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o vertente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que ele sequer
foi reconhecido pelas vítimas
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, s
obrea temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No
utro viés, no
que se refere à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que lhe
indeferiu o
pleito liberatório
, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação
e manutenção
da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente.

A propósito,
conquanto o impetrante não tenha instruído a vertente ação mandamental com as cópias das decisões combatidas,
eis
a parte que interessa d
os referidos éditos judiciais extraídos
pela assessoria deste magistrado
do sistema
PJe
:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

[...] O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade. Entendeu que a

prisão foi em situação de flagrante, nos termos da lei; com base no

requerimento ministerial, ratifico a homologação da prisão em flagrante;

2) regularidade – foi preso por Policiais Civis no exercício de suas

atividades; o apresentado afirma que ao ser preso estava na casa de um

amigo em Cuiabá, e ele correu, então correu também; afirma que

recebeu murros e foi colocado sacola para que dissesse sobre os fatos; e

quem fez isso foram os cinco policiais que o prendeu, não soube dizer

características dos mesmos, porque não deixaram que olhasse para ele.

Quanto a este aspecto determino que assim que chegar o exame de

corpo de delito aos autos, encaminhe-se ao MP que atua neste Juízo

para as providências legais que entender cabíveis;

3) liberdade. É de se

documentar que o apresentado foi preso 8.6.21, a comunicação chegou

a este Juízo em 9.6.2021 em hora avançada, designada a audiência para

10.6.2021, às 16:30, e realizada nesta oportunidade. Há
representação

por parte da zelosa Delegada de Polícia pela prisão preventiva do

apresentado e de Felipe Henrique da Silva (id. 57607337 p. 1-2). Neste

momento o MP pugna pela conversão do flagrante em PP.

Os fatos e

fundamentos da prisão preventiva estão presentes: 1) O fumus
comissi

delicti: a materialidade está presente em
BOs
, Termo de Apreensão de

bjetos
, gravação
audiovisuais, etc.
; indícios suficientes de autoria se faz

presente quando o apresentado se fez presente nos dois locais onde

ocorreram os crimes, a tornozeleira eletrônica demonstra isso; quando foi

preso estava em companhia de um dos autores reconhecido pelas

vítimas, e como ele, também, correu da polícia.
2) O periculum
libertatits
:

está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública –

os crimes são graves, do tipo que causam desassossego público, isso

ficou demonstrado no caso concreto quando vítimas afirmaram que o

apresentado agiu como motorista dos demais, e estes agiram em mais

de uma pessoa e com emprego de armas de fogo. Conveniência da

instrução criminal – tem vítima amedrontada; então, para que possa

depor com o mínimo de resguardo e segurança a custódia do

apresentado se impõe. Garantia da aplicação da lei penal vem

demonstrada em razão concreta em desrespeito reiterado pela lei penal,

o apresentado é reincidente, condenado em crime de homicídio, estava

fazendo uso de tornozeleira eletrônica; em cumprimento de pena em
regime semiaberto, o que demonstra que, por ora, não pode responder em liberdade; nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

Ante o exposto, com os fundamentos acima, faço a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento nos
arts
. 311, 312, 313, I e II, todos do Código de Processo Penal; expeça-se mandado de prisão em desfavor do apresentado
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo, qualificado nos autos. (Art. 5.º, LXI, da CRFB). [...]
(
Ação Penal n. 1018688-72.2021.8.11.0002 –
p. 4/7 do
ID
58882874
)

Destacamos

Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva:

[...]
7. A defesa de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo via i. Advogado requereu a revogação da prisão preventiva, em síntese, aduzindo que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes (CP, art. 319). Requereu ainda a transferência do acusado para o
Carumbé
, alegando que está correndo risco de vida, por saberem que é filho de Policial Militar (id. 58967522).

O MP manifestou-se contrário ao pleito da defesa em relação à revogação da prisão, por entender que ainda há fundamentos e requisitos da prisão preventiva, pois a liberdade do acusado neste momento acarreta perigo concreto à sociedade, às vítimas e às testemunhas, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP. Quanto à transferência de unidade prisional, não se opôs (id. 59358745, p. 9/12).

7.1. Acolho o parecer do Ministério Público. Noto que a i. defesa não trouxe novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento anterior que levassem a um novo juízo sobre a liberdade do acusado por medidas cautelares diversa da prisão intramuros.
Há de ser ressaltado que não se deve levar em consideração apenas o crime aqui investigado, mas a conduta do acusado; estando em liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, é temerosa a presença do mesmo junto as demais pessoas, logo estar em liberdade, neste feito seria abalar a garantia da ordem pública. Ressalto ainda que
trata-se
de réu reincidente, possui processo executivo de pena, estava usando
tornozeleira eletrônica e mesmo assim se envolveu neste fato criminoso (id. 58291637).

7.2. De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a segregação do mesmo é necessária e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como há a presença do requisito específico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação. Ante o exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do MP, indefiro o pleito da i. defesa e ratifico a r. decisão onde foi decretada a prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos autorizadores dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (id. 58882874, p. 4/7). Quanto ao requerimento de transferência de presídio, entendo que cabe ao i. Advogado requerer junto ao Juiz corregedor das unidades prisionais.
[...]
(
Ação Penal n. 1018688-72.2021.8.11.0002 – ID 59428100
)

Destacamos

Do
s
édito
s

judiciais
acima parcialmente transcrito
s
, verifica-se que o paciente
é contumaz na prática delitiva, pois ostenta condenação criminal pretérita e mesmo us
ando
tornozeleira eletrônica
cumprindo pena no regime semiaberto,
se envolveu em novo delito doloso
. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a
sua
reiteração delitiva é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por outro vértice, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tendo em vista sua reiteração delitiva.

Com efeito,
acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

[...]4, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017). Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(
STJ -
HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Destacamos

Noutro giro, c
om relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que a presente constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
constata-se que se trata de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito
, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é
suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
– circunstância que não ficou comprovada
nestes
autos –
é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021